Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704274-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. M. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA SANTIAGO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por P. M. S. P., representado pela genitora, em face da r. decisão (ID 56689556 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência, cujo objetivo era compelir o Distrito Federal a fornecer acompanhamento multiprofissional, consistente em consultas periódicas em neurologia pediátrica, fonoaudiologia, psicopedagogia e psicologia ao ora Agravante. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 14548014). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 29/6/2020, julgando procedente em parte o pedido (ID 65896713), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator